Tribunal: TCU
Processo: 001.658/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 656/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Vereador Thiago Rodrigues da Silva, Câmara Municipal de Sabará/MG, com a finalidade de noticiar possíveis irregularidades envolvendo a aplicação de recursos do Fundeb no Município de Sabará/MG, decorrentes da aprovação, pela referida Câmara Municipal, de projeto de lei que destina recursos remanescentes da aplicação do Fundo a servidores a serem agraciados segundo critério diverso da generalidade, o que ofenderia o art. 212-A, inciso XI, da Constituição Federal, os arts. 70 e 71 da Lei 9.394/1996 e o art. 26 da Lei 14.11/2020; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto às peças 8 e 9, nos quais restou evidenciado que "o Município de Sabará não recebeu recursos relativos à complementação da União, pelo que este Tribunal de Contas não é competente para o processamento da matéria"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU; b) informar ao representante e à Prefeitura Municipal de Sabará - MG a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 001.658/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sabará - MG. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Thiago Rodrigues da Silva, vereador Câmara Municipal de Sabará/MG 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Mariel Marley Marra (157240 /OAB-MG), representando Thiago Rodrigues da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.